Tribunal: STF
Processo: RE 74359
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-08
Data de publicação: 1972-09-08

Ementa:
- Imposto predial e territorial urbano. Incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel situado em zona urbana. Tem como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título (Código Tributário Nacional, arts. 32 e 34). Recurso não conhecido.